Tribunal: TJDFT
Processo: 0725127-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL – CRCJUD. CONSULTA. REQUISIÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pesquisa no sistema Central de Informações do Registro Civil – CRCJud é inócua ao adimplemento do débito.
2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG, RENAJUD e eRIDFT, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
3. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDFT, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da devedora, sem, contudo, obter êxito.
4. A diligência para obter a informação almejada pelo CRC pode ser realizada pela própria parte credora, sendo desnecessária a atuação judicial, de modo que não há razoabilidade em deferir o pedido de consulta no sistema CRCJud se não demonstrada a impossibilidade da medida vindicada ser realizada pelo próprio Agravante.
5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.